Tribunal: STJ
Processo: 5347188-15.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175560 - RS(2024/0381824-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
LTDA.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
RECORRIDO
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
FUNDO 157. PRESCRIÇÃO PARCIAL E OMISSÕES NO JULGADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, em agravo de instrumento na ação de exigir contas, que
afastou a prescrição e determinou a continuidade da prestação de contas sem
limitação temporal.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra decisão da segunda fase da
ação de exigir contas que reconheceu prescrição parcial de 3 anos para ações e 5
anos para debêntures e determinou perícia contábil, tendo o Tribunal de origem
reformado para afastar a limitação temporal.
3. A Corte de origem afastou a prescrição parcial e determinou a continuidade da
prestação de contas sem limitação temporal, rejeitando embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é nulo por
ausência de fundamentação suficiente, em violação do
do CPC; (ii) saber se
art. 11
houve negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento de
argumentos centrais, em violação do
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se
art. 489,
persistiram omissões após os embargos de declaração, em violação do art. 1.022
do CPC; (iv) saber se incide prescrição parcial do dever de prestar contas, à luz do
II,
, da

arts. 206, § 3o, IV e V, e 205 do Código
art. 287,
a
Lei n. 6.404/1976 c/c
Civil; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à limitação temporal da
prestação de contas no Fundo 157.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, pois o acórdão
enfrentou as questões e assentou a inexistência de termo inicial de prescrição no
Fundo 157, além da eficácia da coisa julgada formada na primeira fase.
Documento eletrônico VDA56888893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 72885061-126e-4e39-81e7-42d71b0830d7

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a natureza do investimento e a extensão da coisa julgada, e incide
a Súmula n. 5 do STJ para vedar a interpretação de cláusulas e regulamentos do
fundo na via especial.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de similitude fática
e pela incidência de óbices processuais, inviabilizando o conhecimento pela alínea
.c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022
Tese de julgamento:
do CPC, porque o acórdão enfrentou as questões e assentou a inexistência de termo
inicial de prescrição no Fundo 157 e a eficácia da coisa julgada da primeira fase. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a natureza do investimento e a extensão da coisa julgada. 3.
Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas e
regulamentos do fundo na via especial. 4. O dissídio jurisprudencial não se
configura sem similitude fática entre os casos confrontados.”
CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
,
II, ; CC, arts. 205 e 206, § 3o, IV e V.
Lei n. 6.404/1976 art. 287,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 72885061-126e-4e39-81e7-42d71b0830d7

RECURSO ESPECIAL No 2175560 - RS(2024/0381824-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
LTDA.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
RECORRIDO
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
FUNDO 157. PRESCRIÇÃO PARCIAL E OMISSÕES NO JULGADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, em agravo de instrumento na ação de exigir contas, que
afastou a prescrição e determinou a continuidade da prestação de contas sem
limitação temporal.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento contra decisão da segunda fase da
ação de exigir contas que reconheceu prescrição parcial de 3 anos para ações e 5
anos para debêntures e determinou perícia contábil, tendo o Tribunal de origem
reformado para afastar a limitação temporal.
3. A Corte de origem afastou a prescrição parcial e determinou a continuidade da
prestação de contas sem limitação temporal, rejeitando embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é nulo por
ausência de fundamentação suficiente, em violação do
do CPC; (ii) saber se
art. 11
houve negativa de prestação jurisdicional por falta de enfrentamento de
argumentos centrais, em violação do
§ 1o, IV, do CPC; (iii) saber se
art. 489,
persistiram omissões após os embargos de declaração, em violação do art. 1.022
do CPC; (iv) saber se incide prescrição parcial do dever de prestar contas, à luz do
II,
, da

arts. 206, § 3o, IV e V, e 205 do Código
art. 287,
a
Lei n. 6.404/1976 c/c
Civil; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à limitação temporal da
prestação de contas no Fundo 157.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, pois o acórdão
enfrentou as questões e assentou a inexistência de termo inicial de prescrição no
Fundo 157, além da eficácia da coisa julgada formada na primeira fase.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

probatório sobre a natureza do investimento e a extensão da coisa julgada, e incide
a Súmula n. 5 do STJ para vedar a interpretação de cláusulas e regulamentos do
fundo na via especial.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de similitude fática
e pela incidência de óbices processuais, inviabilizando o conhecimento pela alínea
.c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022
Tese de julgamento:
do CPC, porque o acórdão enfrentou as questões e assentou a inexistência de termo
inicial de prescrição no Fundo 157 e a eficácia da coisa julgada da primeira fase. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-
probatório sobre a natureza do investimento e a extensão da coisa julgada. 3.
Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas e
regulamentos do fundo na via especial. 4. O dissídio jurisprudencial não se
configura sem similitude fática entre os casos confrontados.”
CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV, 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
II, ; CC, arts. 205 e 206, § 3o, IV e V.
Lei n. 6.404/1976, art. 287,
a
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por WARREN CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA., com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
a
Rio Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fl. 52):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. CONFORME ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL, NÃO HÁ FALAR EM PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS, RELATIVAMENTE AO “FUNDO 157”,
DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA RESGATE. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
95):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA.
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

JULGADO QUE EXAMINOU E FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE AS
QUESTÕES SUSCITADAS. RECURSO INTERPOSTO COM O PROPÓSITO DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
PRECLUSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11 do CPC, porque o acórdão recorrido seria nulo por ausência de
fundamentação suficiente;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, porquanto o acórdão não teria enfrentado
argumentos centrais relativos à prescrição parcial e à ausência de prova mínima do
investimento;
c) 1.022 do CPC, visto que, mesmo após os embargos de declaração,
persistiram omissões quanto à limitação temporal da prestação de contas e quanto
à prova mínima do direito alegado;
d) 287, II,
, da

206, § 3o, IV e V, ou 205 do
a
Lei n. 6.404/1976 c/c
Código Civil, pois deve ser reconhecida a prescrição parcial do dever de prestar
contas, limitando-se às parcelas referentes aos 3 anos anteriores para ações e aos 5
anos para debêntures.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao afastar a limitação temporal da prestação de contas, em
desacordo com o
(fls. 109-110), que fixou a limitação de
REsp n. 1.997.047/RS
três anos para ações e cinco anos para debêntures, e também em descompasso com
o
(fl. 107) e o
(fls. 108-109), nos
AREsp n. 2492161/RS
REsp n. 1.994.044/RS
quais se afirma a limitação do dever de guarda e de prestação de informações sobre
os investimentos do Fundo 157 no tempo.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão recorrido por violação dos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, do CPC, a fim de
que o Tribunal
profira novo julgamento enfrentando as questões suscitadas.
a quo
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

Requer ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão,
reconhecendo-se a prescrição parcial do período de prestação de contas com a
limitação de 3 anos para ações e 5 anos para debêntures.
Contrarrazões às fls. 118-139.
O recurso especial foi admitido (fls. 142-145).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na segunda fase da ação de exigir contas que reconheceu a
prescrição parcial da pretensão de prestação de contas, limitando-a aos 3 anos para
ações e 5 anos para debêntures, e determinou a realização de perícia contábil (fls.
49-51).
A Corte estadual reformou a decisão agravada, afastando a prescrição
parcial e determinando a continuidade da prestação de contas sem limitação
temporal (fls. 50-51), posteriormente rejeitando embargos de declaração (fl. 95).
I - Arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil
O argumento central da parte recorrente é o de que a Corte local teria se
omitido ao não realizar a distinção entre a prescrição da pretensão de exigir contas,
decidida na primeira fase, e a prescrição parcial das parcelas de dividendos e juros,
que deveria ser analisada na segunda fase.
Todavia, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal enfrentou a
questão de maneira exaustiva, fundamentando que a natureza do investimento no
Fundo 157, por não possuir data aprazada para resgate ou vencimento, impede a
fixação de um termo inicial para a contagem de qualquer prazo prescricional, seja
ele total ou parcial (fl. 91).
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

A decisão recorrida fundamentou que a tese da imprescritibilidade
adotada harmoniza-se com a proteção da boa-fé objetiva e com o princípio da actio
, uma vez que o direito ao resgate e à respectiva prestação de contas
nata
permanece íntegro enquanto não houver a negativa da instituição financeira ou o
encerramento do fundo com termo certo.
A correlação entre os argumentos do recurso e a fundamentação do
acórdão demonstra que o Tribunal não ignorou a tese da parte recorrente, mas a
rejeitou ao assentar que a eficácia da coisa julgada formada na primeira fase da
ação, que já havia afastado a prescrição de forma genérica, estende-se à fase de
acerto de contas, impedindo a fragmentação do debate temporal (fl. 92).
O Tribunal de origem explicou que a tentativa de rediscutir a prescrição
na segunda fase configura pretensão de reexame de matéria já preclusa, e rebate,
por via de consequência, a tese de que haveria omissão sobre a prova mínima do
investimento, visto que o dever de prestar contas foi reconhecido em decisão
definitiva anterior, tornando incontroversa a relação jurídica para fins de prestação
de contas.
Logo, não subsiste a pretensão recursal quanto ao ponto.
II - Arts. 287, II, a, da
e 206, § 3o, IV e V, ou 205
Lei n. 6.404/1976
do Código Civil
A parte recorrente sustenta que, em se tratando de investimentos no
Fundo 157, deve ser aplicada a prescrição parcial para limitar o dever de prestar
contas aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação para valores em ações e aos
cinco anos para debêntures.
Argumenta que o Tribunal de origem, ao afastar essa limitação temporal
sob o fundamento de que o investimento não possui prazo de resgate, violou a
legislação federal e divergiu da orientação de que a pretensão condenatória de
apuração de dividendos e juros se sujeita a prazos específicos.
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
fundamentou sua conclusão em premissas que impedem a revisão do julgado por
esta via extraordinária.
O acórdão recorrido assentou que a questão da prescrição foi
integralmente debatida e rejeitada na primeira fase da ação de exigir contas,
decisão que transitou em julgado após o exaurimento dos recursos cabíveis (fl. 92).
Além disso, a Corte estadual afirmou que, diante da natureza do Fundo 157, que
não estabelece data prévia para o vencimento ou retirada do capital, não houve o
início da fluência do prazo prescricional por ausência de termo inicial (fl. 91).
Nesse cenário, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é inafastável. Para
acolher a tese da parte recorrente e declarar a incidência da prescrição parcial, este
Tribunal precisaria reexaminar as cláusulas do regulamento do fundo para verificar
se existe ou não previsão de resgate, bem como analisar as peças processuais da
primeira fase para conferir a extensão exata da coisa julgada reconhecida pela
Corte local.
Como o acórdão recorrido consignou que a ausência de previsão de
resgate é o cerne do dever de prestar contas e que a matéria já havia sido decidida
de modo definitivo anteriormente, a revisão de tais premissas demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório.
A correlação entre os argumentos recursais e o julgado combatido revela
que a parte recorrente busca a aplicação de um entendimento abstrato deste
Tribunal sem considerar as particularidades do caso concreto fixadas pelo Tribunal
estadual.
Ao decidir que a preclusão consumativa impede a rediscussão do tema
na segunda fase (fl. 93), o Tribunal de origem aplicou jurisprudência que prestigia
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

a segurança jurídica. Desconstituir essa barreira processual exigiria investigar se o
fundo em questão possui elementos que o distingam dos paradigmas citados,
providência vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
III - Divergência jurisprudencial
Quanto à admissibilidade do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional, a insurgência não reúne as condições necessárias para o seu
conhecimento, uma vez que a parte recorrente Warren Corretora de Valores
Mobiliários e Câmbio Ltda não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial de
forma adequada, esbarrando na ausência de similitude fática e na incidência de
óbices processuais que prejudicam o exame do mérito recursal.
A parte aponta dissenso interpretativo indicando como paradigma o
da Terceira Turma, sustentando que este Superior Tribunal
REsp n. 1.997.047/RS,
de Justiça já assentou a viabilidade da aplicação da prescrição parcial trienal para
ações e quinquenal para debêntures no âmbito do Fundo 157.
O argumento central é o de que a pretensão condenatória de apuração de
haveres não pode ser ilimitada no tempo, devendo-se observar os prazos das leis
especiais.
Todavia, a análise do cotejo analítico revela que os acórdãos
confrontados não guardam a necessária identidade de situações fáticas e
processuais.
No caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Corte
estadual fundamentou o afastamento da prescrição primordialmente na ocorrência
da preclusão consumativa e na existência de coisa julgada formada na primeira
fase da ação de exigir contas (fl. 92).
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

No acórdão paradigma invocado, a discussão cingiu-se à definição
abstrata dos prazos aplicáveis, sem que tenha havido o reconhecimento de uma
barreira processual específica de preclusão decorrente de decisão anterior
definitiva no mesmo processo.
A falta de similitude fática impede o conhecimento do recurso, pois para
se verificar se os entendimentos são efetivamente divergentes, este Tribunal
precisaria investigar as particularidades da marcha processual de cada um dos
feitos comparados.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55906556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:23
Código de Controle do Documento: 790aa13f-db86-4e36-bce9-93d35f216276

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.175.560 / RS
Número Registro: 2024/0381824-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53471881520238217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
LTDA.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
RECORRIDO
: FLAVIO ANTONIO VIEIRA - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 8fe58170-5309-429b-8e49-3a1062c6e0d8

Documento eletrônico VDA56866972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 8fe58170-5309-429b-8e49-3a1062c6e0d8